Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-06.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO - CPF: 013.577.771-24 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O DO RECLAMANTE E PROVIDO O DA RECLAMADA ENERGISA S/A.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/autor postula reparação por danos morais em razão de oscilações e até suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua UC 6/1138235-5, localizada na Estrada Rural, Distrito de São Pedro de Joselândia, Município de Barão de Melgaço – MT. Aduz na inicial que no dia 27/08/2019 a energia foi interrompida, somente foi normalizada em 28/08/2019. E posteriormente, ficou sem o fornecimento de energia entre os dias 06 a 08 de setembro de 2019. E, ainda, no dia 30/10/2019 houve nova interrupção, sendo restabelecido o serviço em 31/10/2019.

2. Nos autos, restou comprovado que na região de São Pedro de Joselândia, localizada em Santo Antônio do Leverger ocorreu interrupção emergencial, em virtude de chuvas, descargas atmosféricas e fenômenos climáticos.

3.
Após detida análise do feito, observa-se que a parte Recorrida sequer anexou fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e provido o da Recorrente ENERGISA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/autor postula reparação por danos morais em razão de oscilações e até suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua UC 6/1138235-5, localizada na Estrada Rural, Distrito de São Pedro de Joselândia, Município de Barão de Melgaço – MT.

Aduz na inicial que no dia 27/08/2019 a energia foi interrompida, somente foi normalizada em 28/08/2019. E posteriormente, ficou sem o fornecimento de energia entre os dias 06 a 08 de setembro de 2019. E, ainda, no dia 30/10/2019 houve nova interrupção, sendo restabelecido o serviço em 31/10/2019.

Foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa reclamada recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Irresignado o Autor/Recorrente pugna pela majoração do quantum arbitrado, já a empresa Recorrente, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tendo em vista que a parte autora/recorrente comprovou sua hipossuficiência, defiro o benefício da justiça gratuita.

De início, ressalto que não há se falar em conexão, uma vez que a causa de pedir das demandas formulada pelo autor são diversas, decorrentes de períodos distintos.

No mérito, entendo que merece prosperar o recurso da empresa Recorrente e, como consequência, a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que na região de São Pedro de Joselândia, localizada em Santo Antônio do Leverger ocorreu interrupção emergencial, em virtude de chuvas, descargas atmosféricas e fenômenos climáticos.

Pelas provas anexadas pela Recorrente, verifico que tão logo constatado o problema foram efetivadas medidas para o reparo da rede de energia.

Ademais, o Recorrido/Autor não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva do Recorrido, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente ENERGISA S/A, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021